Tribunal: TJSP
Processo: 1004902-40.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. ERRO MÉDICO. Indenização Moral. Descabimento. Ocorrência de "mancha" no rosto após prescrição de medicamento de uso tópico. Parte autora que confessadamente não utilizou protetor solar (também prescrito pela médica da clínica). Acentuada exposição ao sol inferida da profissão do paciente (pedreiro). Culpa exclusiva da vítima. Excludente de responsabilidade civil. Dever de reparação

Ementa:
APELAÇÃO. ERRO MÉDICO. Indenização Moral. Descabimento. Ocorrência de "mancha" no rosto após prescrição de medicamento de uso tópico. Parte autora que confessadamente não utilizou protetor solar (também prescrito pela médica da clínica). Acentuada exposição ao sol inferida da profissão do paciente (pedreiro). Culpa exclusiva da vítima. Excludente de responsabilidade civil. Dever de reparação afastado. Erro médico e falha na prestação do serviço não detectados. Exegese, ademais, respaldada por laudo pericial.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.